Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700279-84.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FLAVIO ALBERTO BOTELHO, HP-CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA - ME RECORRIDO: HP-CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA - ME, FLAVIO ALBERTO BOTELHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Os recorrentes FLÁVIO ALBEERTO BOTELHO e OUTRA não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID no 39182665 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada no ID no 39182664, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.843.749/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 13/10/2022). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a referida parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023